Tribunal: TJSP
Processo: 1004459-14.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos morais. Prestação de serviços. Conexão à internet. Sinal de internet fornecido de forma dissociada do ajustado. A autora não comprovou os fatos mínimos constitutivos do seu direito. Inadimplemento contratual. Circunstâncias que, por si só, não geram abalo ou sofrimento moral da pessoa. Precedente STJ e desta Corte de Justiça. Ausência de repercussão na

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória de danos morais. Prestação de serviços. Conexão à internet. Sinal de internet fornecido de forma dissociada do ajustado. A autora não comprovou os fatos mínimos constitutivos do seu direito. Inadimplemento contratual. Circunstâncias que, por si só, não geram abalo ou sofrimento moral da pessoa. Precedente STJ e desta Corte de Justiça. Ausência de repercussão na esfera extrapatrimonial da parte autora. Teoria do Desvio Produtivo do consumidor. Não configurado. Consumidora ao constatar a irregularidade ingressou de pronto com a ação. Nem toda situação de desperdício do tempo justifica a reação das normas de responsabilidade civil. Mero aborrecimento, desgosto ou contrariedade que integra o cotidiano e que não reflete na responsabilização por parte do suposto ofensor. Matéria deve ser apreciada com cautela, a fim de evitar a proliferação da indústria de indenizações, já que a interpretação excessivamente liberal, nestas causas, poderá propiciar enriquecimento indevido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais RECURSO NÃO PROVIDO.